Tribunal: TJPA
Processo: 0803960-14.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10840 - Homicídio
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803960-14.2021.8.14.0006

APELANTE: WENDEL BASTOS DE FREITAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 129, §3º, CÓDIGO PENAL (LESÃO COPORAL SEGUIDA DE MORTE). REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASILAR AO MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. PRESENÇA DE VETORES JUDICIAIS NEGATIVOS. DECOTE DA AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação
e lhe conceder parcial provimento
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Wendel Bastos de Freitas, em irresignação diante da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua/Pa, que o condenou pela prática do delito descrito no artigo 129, §3º do Código Penal, sendo-lhe fixada a pena de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida no regime fechado (Num. 12653748 - Págs. 1 a 4).

Nas razões recursais, a defesa pugnou pelo redimensionamento da pena base no mínimo legal, afastamento da agravante do motivo fútil e aplicação da atenuante da confissão espontânea (Num. 12653807 - Págs. 1 a 10)

As contrarrazões firmaram-se pelo total desprovimento do apelo (Num. 12653812 - Págs. 1 a 6).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecido e parcial provimento do recurso, para que seja reformada a primeira fase da dosimetria e reconhecida a atenuante da confissão espontânea (Num. 13653323 - Págs. 1 a 7).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 10 de novembro de 2023.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE.

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

02 – DA DOSIMETRIA DA PENA.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, mesmo que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo julgador
a quo
.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO OU ACRÉSCIMO A RECURSO PRÓPRIO. SUPERAÇÃO TRANSVERSA DE ÓBICES PROCESSUAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ALTERAÇÃO DE FUNDAMENTOS. DECOTE DE ALGUNS DELES. PERMANÊNCIA DE OUTROS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. DESCABIMENTO. CONFISSÃO. EXISTÊNCIA. ARGUMENTO UTILIZADO PARA A CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.

(...)

5. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial; não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação dos recorrentes não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi preservada" (AgRg no AgRg no REsp 1.845.858/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 1º/9/2020, DJe 9/9/2020).

(...)

9. Agravo regimental não conhecido. Concessão de habeas corpus de ofício.

(AgRg no HC 626.935/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

Pois bem.

Imperiosa é a fiel transcrição do excerto, a seguir, do ato ora impugnado (Num. 12653763 - Págs. 2 a 3):

A pena a ser considerada, inicialmente, é a cominada no art. 129, §3º, do CP. Deve partir do patamar mínimo, isto é, 4 anos de reclusão.

Na primeira fase, ao analisar as circunstâncias constantes do art. 59 do CP, verifico que o réu é tecnicamente primário e de bons antecedentes.

Quanto à conduta social e à personalidade do agente, embora não haja laudo técnico a respeito do comportamento do réu no ambiente familiar, no trabalho e na comunidade, pelos relatos de uma das testemunhas, o réu era pessoa fria e calculista e já havia ameaçado de morte sua ex-mulher anteriormente, o que implica a elevação da pena em 1/8 (um oitavo), que, no caso, representa 6 (seis) meses, consoante orientação da jurisprudência do STJ (AgRg no HC 660.056/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28.09.2021, DJe 04.10.2021).

No tocante ao motivo do crime, ressalto que deve ser valorado na segunda fase de dosimetria, sob pena de bis in idem.

Quanto às circunstâncias do crime, ressalto que o réu, em via pública e em plena luz do dia, desferiu contra a vítima um golpe de faca, do qual resultou uma ferida pérfuro-incisa de 4,5 cm de extensão no flanco esquerdo com exposição visceral; escoriação na região lombar esquerda e ferimento cortante na mão esquerda, levando aquela a sofrer hemorragia interna, o que implica a elevação da pena pelo índice de 1/8 (um oitavo).

No tocante às consequências do crime, ressalto que a vítima, em decorrência das lesões sofridas, perdeu a vida, deixando desoladas a companheira viúva e a enteada, o que torna a conduta do acusado ainda mais reprovável a ensejar o aumento da pena em 1/8 (um oitavo).

O comportamento do ofendido não contribuiu para a eclosão do evento delituoso, pois, embora tenha feito gracejos contra o réu, algumas das testemunhas e o próprio acusado afirmaram que o réu e a vítima eram amigos e costumavam tratar-se com brincadeiras, ainda que de mal gosto.

A culpabilidade do réu é acentuada, revelada pela audácia e brutalidade da sua conduta, pois retirou-se do local com que conversava com a vítima e solicitou a arma do crime (faca) à própria companheira do ofendido, com quem mantinha relação de confiança, induzindo-a a acreditar que o instrumento seria utilizado por seu esposo para o trato de um pescado, o que torna a conduta do acusado mais censurável, aumentando-se a pena em 1/8.

Assim, fixo a pena-base em 6 anos de reclusão.

Quanto às circunstâncias legais, verifico que incide a agravante prevista no art. 61, II, “a”, por ter sido o crime praticado por motivo fútil, consistente em desentendimento entre o réu e a vítima acerca de gracejos relacionados à reputação daquele e de sua ex-mulher, o que enseja a elevação da pena em 1/6 (um sexto), que representa, no caso, 1 (um) ano, consoante o entendimento do STJ (HC 540452 / RJ HABEAS CORPUS 2019/0313261-6. QUINTA TURMA. Ministro RIBEIRO DANTAS. DJe 26/03/2020).

Incide a agravante prevista no art. 61, II, “h”, do Código Penal, porque contava a vítima com idade superior a 60 (sessenta) anos, o que importa o aumento da pena em 1/6 (um sexto).

No que tange às atenuantes, não incide a circunstância prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, haja vista que a confissão do réu fora qualificada, isto é, agregada à tese de legítima defesa (HC 119671/SP, HC 103172/MT e HC 74148/GO).

Assim, elevo a pena-provisória para o patamar de 8 anos de reclusão.

Não há majorantes e minorantes a serem avaliadas, de maneira que torno a pena anteriormente fixada, de 8 anos de reclusão, definitiva.

O regime inicial de cumprimento da pena é o semiaberto, nos termos do disposto no art. 33, §1º, “b” e §2º, “b”, do CP, mesmo considerando a detração oriunda do período de prisão provisória, iniciado em 24/03/2021, data em que fora preso em flagrante.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, tendo em vista que a pena privativa de liberdade aplicada supera 4 anos e o crime foi cometido com violência à pessoa nos termos do art. 44, I, do CP. Inaplicável o sursis, haja vista que a pena privativa de liberdade é superior a 2 anos de conformidade com o disposto no art. 77 do CP.

(...)<sic>

Constato, pois, que, na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, as seguintes circunstâncias judiciais: culpabilidade, circunstâncias do crime, conduta social, personalidade, consequências do delito.

Há alguns equívocos nas fundamentações atinentes a isso que precisam ser sanados,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

A culpabilidade do agente – que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,

in casu
, pautada na audácia do réu e abuso de confiança –
pelo fato de ter solicitado a esposa da vítima a arma do crime (faca), com quem tinha uma relação e confiança, induzindo-a a acreditar que o instrumento utilizado seria trato de peixe por seu esposo
– elementos estes idôneos e devidamente comprovados pelo depoimento, judicial, da esposa da vítima, Sra. Antônia de Brito Conceição (mídia acostada na Nums.12653609 a 12653614), corroborada pelos relatos judiciais próprio réu (que ratificou a relação e amizade que tinha com a vítima) elementos que merecem maior censura.

Para corroborar:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. LAÇOS DE AMIZADE ENTRE A AUTORA E A FAMÍLIA DA VÍTIMA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CONSEQUÊNCIAS. SOFRIMENTO DA GENITORA. ELEMENTO NORMAL À ESPÉCIE DO DELITO. VIOLÊNCIA EMPREGADA NA EXECUÇÃO DO CRIME. CONSIDERAÇÃO NA CULPABILIDADE. BIS IN IDEM. TENTATIVA DE EXIMIR-SE DA RESPONSABILIDADE CRIMINAL. AUSÊNCIA DE MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O fato de a acusada possuir laços de amizade com a vítima e seus familiares autoriza a exasperação da pena-base, pois evidencia conduta mais censurável da ré que agiu mediante abuso de confiança
2. O sofrimento da genitora pela morte da infante, por si só, não extrapola o tipo penal de homicídio. 3. A morte da vítima, ainda que precoce, constitui elemento inerente ao próprio tipo penal violado, não podendo, por isso mesmo, ensejar o aumento da reprimenda-base ( HC 158.131/TO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/08/2012, DJe 05/09/2012).

(...)

(STJ - AgRg no HC: 363812 SP 2016/0192479-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 04/04/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/04/2017)

Quanto à conduta social e personalidade do agente, embora tenham sido apontados elementos idôneos para a valoração negativa, a prova acerca deles é insuficiente, visto que a informante se baseou em opiniões e relatos de outras pessoas para atestar a conduta do réu, que não viram em juízo corroborar tal versão, no que
neutralizo
as circunstâncias.

As circunstâncias do delito – atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) – não se revelam de modo a serem negativadas, pois se mostram normais à espécie prevista na lei.

As consequências do delito – alusivas à
extensão do dano decorrente da conduta do agente – valoro como neutras, porquanto inerentes ao tipo penal

(HC n. 245.638/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/4/2017, DJe de 20/4/2017);

(TJ-RO - APR: 00018027720198220002, Relator: Des. Jorge Leal, Data de Julgamento: 25/04/2023)

Na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, a culpabilidade, circunstâncias do crime e comportamento da vítima.

Nesse contexto, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 anos a 12 anos de reclusão), porque remanescente 01 circunstância judicial

desfavorável

ao apelante, aplico a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis), sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na segunda fase, verifico que, somente, foram reconhecidas as agravantes previstas no art. 61, inciso II, alínea “a” (idade da vítima superior a 60 anos) e “h” do CP (motivo fútil).

A defesa, por sua vez, pleiteia o decote da agravante do motivo fútil e o reconhecimento da confissão espontânea.

Pois bem.

Quanto ao decote da agravante, verifico que assiste razão, vez que não restou, devidamente provado, o real motivo do delito.

Nos depoimentos, judiciais, as informantes e testemunhas apenas o conjecturam, mas não o sabem dizer a com certeza necessária.

O recorrente, embora explique que se afastou da vítima por conta de supostas “difamações” à sua honra e a de sua companheira que aquela estava fazendo, não assume que o lesionou em razão disso.

Ademais, ilustrativamente, acrescento:

2. Embora o homicídio sem qualquer motivo parece tão ou mais reprovável do que a ação movida por motivo fútil, o legislador apenas previu este último como circunstância qualificadora - ou seja, deve existir uma razão específica para a prática da infração -, não sendo possível, ao julgador, aplicar, analogicamente, a norma incriminadora em prejuízo do Réu, sob pena de afronta ao princípio da legalidade penal.

(...)

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 756.852/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

Logo, sendo conjunto probatório insuficiente para aplicar a citada agravante, afasto-a.

No que tange à atenuante pleiteada (art. 65, III,
d
, do CPB), verifico que o magistrado deixou de aplicá-la, vez que realizada da forma qualificada.

Entretanto, a jurisprudência do STJ vem entendendo de modo diverso vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. REDUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. RAZÕES DE CONVENCIMENTO DO JUIZ. DESNECESSIDADE.

I - "Isoladamente consideradas, a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, por si sós, não são suficientes para embasar conclusão acerca da presença das referidas condições obstativas e, assim, afastar o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado" (AgRg no REsp n. 1.687.969/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 26/3/2018), o que, in casu, ocorreu.

II - "[O] réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. Assim, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal
" (AgRg no AREsp n. 2.279.202/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 29/5/2023.) III - Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 789.699/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.)

PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONFISSÃO PARCIAL OU QUALIFICADA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA RESPECTIVA ATENUANTE. RÉU QUE REGISTRA APENAS UMA CONDENAÇÃO ANTERIOR. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO ENTRE AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AGRAVO MINISTERIAL DESPROVIDO.

1. A respeito da dosimetria da reprimenda, vale anotar que sua individualização é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria.

2. No tocante à segunda fase da dosimetria, verifica-se que as instâncias ordinárias não reconheceram a incidência da atenuante da confissão espontânea. No entanto, depreende-se do acórdão impugnado que o réu admitiu, em Juízo, a subtração dos bens da vítima, tendo permanecido em silêncio quanto à prática da ameaças, estando configurada, portanto , a confissão parcial/qualificada.

3. Em recente julgamento do REsp 1.972.098/SC, de minha Relatoria, esta Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a correta interpretação do art. 65, III, "d", do CP, em conjunto com a Súmula 545/STJ, adotou a seguinte tese: "o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada".

4. Ademais, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, em 10/4/2013, a Terceira Seção firmou o entendimento de que, observadas as especificidades do caso concreto, "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência".

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.069.827/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.) (grifei)

Dessa forma, é imperioso o reconhecimento da atenuante em questão, entretanto, utilizo a fração de redução de 1/12, pois qualificada (AgRg nos EDcl no HC n. 845.592/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.).

Nesse contexto, e remanescendo uma agravante (art. 61, inciso II, alínea “a” do CP), redimensiono a pena intermediária para 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, a qual torno definitiva em razão de inexistir causa de aumento ou diminuição de pena.

Com fulcro no artigo 33, §2º, alínea
b
, e §3º, do Código Penal – mantenho o seu cumprimento inicial no
regime semiaberto.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e lhe concedo parcial provimento, redimensionando a pena do recorrente para o patamar de
04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

É o voto.

Belém, 14/12/2023